Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA. ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UMA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMU. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, o segundo apelante carece de interesse recursal quanto aos pedidos de reconhecimento da impossibilidade de cumulação das causas de aumento de pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal) e da continuidade delitiva, haja vista que o Juiz sentenciante aplicou apenas uma causa de aumento de pena (uso de arma de fogo), na terceira fase da dosimetria, e reconheceu a continuidade delitiva na unificação das penas. Recurso do segundo apelante conhecido somente em parte.
2. O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não serve para afastar a autoria do delito imputado ou para se declarar eventual nulidade do ato, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorreu no presente caso. Preliminares de nulidade rejeitada.
3. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
5. Mantém-se a condenação dos apelantes pela prática dos delitos descritos no art. art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por 2 (duas) vezes, e no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), porquanto restou demonstrado nos autos que os réus praticaram as condutas criminosas na companhia de adolescente, revelando-se inviável os pleitos absolutórios.
6. Não há que se falar afastamento da causa de aumento descrita no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, uma vez que restou demonstrado que os réus utilizaram arma de fogo durante as empreitadas criminosas, segundo as declarações das vítimas, o auto de apresentação e apreensão e o laudo pericial, que constatou que a arma de fogo é classificada como de uso permitido e que efetua disparos.
7. O c. STJ vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedado, tão somente, o emprego da mesma majorante nas duas fases.
8. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
9. O pedido de deferimento do direito de recorrer em liberdade formulado pelo segundo apelante não merece ser acolhido, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva e a fundamentação utilizada para a sua manutenção é idônea.
10. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO, RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS para, mantida a condenação dos réus nas sanções descritas no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por 2 (duas) vezes, e no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada para o crime na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena para cada apelante para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.